Tribunal: CARF
Processo: 15588.720085/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720085/2021-01
ACÓRDÃO
1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADHEMAR LUIZ NOVAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou recursos
entregues a sócio, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
sua causa mediante documentação hábil e idônea.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONSTATAÇÃO DE HIPÓTESE DE
SONEGAÇÃO,
FRAUDE
OU
CONLUIO.
HIPÓTESE
CONFIGURADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/1996.
Configurada a conduta qualificada correspondente a sonegação, fraude ou
conluio, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.506/1964, é aplicável a
multa qualificada às condutas antijurídicas praticadas pelos sujeitos
passivos. Em razão da alteração no artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
promovida pela Lei no 14.689/2023, deve ser aplicado o instituto da
retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN, para limitar o seu
percentual ao novo patamar previsto na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para tão somente reduzir o percentual de multa qualificada a 100%.

Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
2
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação do contribuinte.
Em face do contribuinte foi lavrado auto de infração de IRRF (fls. 5 a 9), em relação
aos anos-calendário de 2017 e 2018, exigindo o tributo por pagamento sem causa feitos por
Adhemar Luiz Novaes - Sociedade Individual de Advocacia.
Conforme relato do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 11 a 38), destaco os
seguintes trechos:
1 - CONTEXTO
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
designados pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, TDPF indicado
acima, executamos a ação descrita no presente Termo de Verificação Fiscal, TVF,
face a ADHEMAR LUIZ NOVAES, qualificado acima, doravante denominado
ADHEMAR, e também face à empresa: ADHEMAR LUIZ NOVAES - SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, também qualificada acima, doravante denominada
SOCIEDADE INDIVIDUAL ou simplesmente Contribuinte, relativos aos anos
calendário de 2017 e 2018. No curso da qual foi lavrado o presente Termo de
Verificação Fiscal, que consolida a ação fiscal desenvolvida, que objetivou apurar a
regularidade dos valores declarados e recolhidos.
A ação fiscal 05.0.01.00-2021-00020-4 decorre da continuidade das ações fiscais:
05.0.01.00-2020-00192-4, ação fiscal de diligência face a ADHEMAR LUIZ NOVAES,
e à 05.0.01.00-2020-00195-9, ação fiscal de fiscalização face a ADHEMAR LUIZ
NOVAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ -28.475.015/0001-25.
Em função da extinção da Sociedade Individual, conforme descrito no item 2.3 do
presente TVF, tanto as apurações de créditos tributários em relação à pessoa
física ADHEMAR, como em relação à Sociedade Individual, serão levadas a termo
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
3
nesta nova ação fiscal, fruto da conversão da ação de diligência 05.0.01.00-2020-
00192-4 na 05.0.01.00-2021-00020-4, com vistas à verificação da regularidade
tributária relativa aos seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS E IRRF face à
Sociedade Individual e IRPF face à Pessoa Física.
(...)
2 – DOS CONTRIBUINTES FISCALIZADOS
2.2 – Dados Fiscais
Em relação ao ano de 2017, o contribuinte não apresentou Escrituração Contábil
Digital, ECD, nem Escrituração Contábil Fiscal, ECF. Também não transmitiu DCTF
ou DIRF.
Após o início da ação fiscal, ocorrido em 05/01/2021, através da ciência via postal
do Termo de Início de Procedimento Fiscal, TIPF, em 06/01/2021, o contribuinte
transmitiu ECF contribuições, tendo apresentado a primeira e, no mesmo dia
apresentado retificadora, cópia no anexo 05-04, sem qualquer valor informado.
Também após o início do procedimento fiscal, o contribuinte apresentou DCTF
retificadora contendo a declaração do valor de R$488.154,41 correspondente ao
IRPJ devido em 12/2017. Cópia do recibo no anexo 05-01.
Igualmente após o início do procedimento fiscal, apresentou DIRF retificadora
correspondente aos anos de 2017 e 2018, incluindo informação indicando o
pagamento de rendimentos isentos e não tributáveis, respectivamente de
R$2.426.550,05 e R$1.040.042,78. Cópias dos recibos no anexo 05-02.
Em relação ao ano de 2018, o contribuinte optou pela tributação pelo Simples
Nacional, tendo declarado não ter havido rendimentos em todo o ano de 2017 e
uma receita mensal durante os meses compreendidos entre janeiro e agosto de
2018 de R$17.433,33/mês. Sem registro de rendimento nos meses de setembro e
outubro de 2018. Cópias dos demonstrativos mensais no Anexo 05-03.
Adhemar Luiz Novaes apresentou DIRPF relativas aos anos de 2017, 2018 e 2019
e, após o início da ação fiscal, sem que haja espontaneidade para tal, apresentou
DIRPF retificadoras. Cópias no Anexo 13.
2.3 – Baixa irregular:
Para os efeitos tributários, para que a extinção da pessoa jurídica seja considerada
regular, não basta o atendimento dos ritos formais para a sua baixa no registro
comercial e nos cadastros fiscais. É requisito legal para este procedimento,
conforme previsto nos arts. 1.102 e 1.109 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil), a
quitação de todas as suas obrigações, o que inclui obviamente as de natureza
fiscal. Assim sendo, não há como considerar regular a extinção de pessoa jurídica
que tenha excluído do conhecimento do Fisco obrigações de sua responsabilidade
enquanto em atividade. Tanto é que a baixa no cadastro do CNPJ é aceita
condicionalmente pela Receita Federal, com ressalva do direito à exigência dos
créditos tributários que venham a ser constituídos posteriormente.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
4
(...)
Diante do exposto, considerando o expressivo crédito tributário apurado, descrito
no presente TVF, cuja atuação dolosa de Adhemar Luiz Novaes tentou dificultar a
apuração por parte do fisco, ficou evidenciada a baixa irregular do contribuinte.
Conforme descrito, em decorrência da extinção da personalidade jurídica da
Sociedade Individual, os créditos tributários apurados relativos à Sociedade
Individual foram constituídos face à pessoa física de Adhemar Luiz Novaes.
(...)
4 – DAS OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS:
Através de pesquisa a registros de Declarações de Operações imobiliárias, DOI, foi
possível identificar operações imobiliárias de venda de imóveis denominados a
seguir como imóveis 01, 02. 03 e 04, em relação aos quais, figura como vendedor
a Sociedade Individual e do imóvel identificado como 05, figurando como
vendedor Adhemar Luiz Novaes, todos tendo como comprador o Instituto de
Gestão e Humanização – IGH, CNPJ-11.858.570/0001-33, dados cadastaris do IGH
no anexo 14, com a indicação de ganhos exagerados decorrente destas
operações.
IMÓVEIS 01 a 04 – Conjunto de 04 terrenos, situados na localidade denominada
como Jardim Flamboyans, distrito de Abrantes, Município de Camaçari/Ba
adquiridos por Adhemar Luiz Novaes – Sociedade Individual de advocacia, cópia
da escritura de venda no Anexo 10-01-01, apresentada pelo IGH em resposta ao
item 14 do TIF-5 e também pelo contribuinte em atendimento ao Termo de Início
de Fiscalização. Lavrada em 30/11/2017 no 12 ofício de Notas, Salvador/Ba, Livro
841-e, fl 195, ordem 280892, registrada no 1o Cartório de Registro Imóveis de
Camaçari. Valor total de R$4.900.000,00, contendo os Imóveis: 01- Lote 86
parcial; 02 - Lote 88; 03 - Lote 86 parcial e 04 - Lote 87.
O valor total indicado na escritura foi integralmente pago à Sociedade Individual
através de transferência bancária em 01/12/2017, conforme comprovante de
pagamento apresentado pelo IGH em resposta ao item 14 do TIF-05, cópia no
anexo 10-01-03, informação ratificada através do extrato de conta corrente da
Sociedade Individual mantida junto ao Banco Santander (033), Agência- 1664,
Conta Corrente- 130007217, fornecido pelo contribuinte em atendimento ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal, TIPF, que registra em 01/12/2017 uma
TED oriunda do IGH. Cópia do extrato no anexo 09.
Através de pesquisa às Declarações de Operações Imobiliárias, DOI, verificamos
que os quatro imóveis foram adquiridos pela Sociedade Individual em
13/11/2017, todos através de escrituras públicas registradas junto ao 1o Cartório
de Registro de Imóveis de Camaçari, lavradas conforme descrito a seguir:
[dados da aquisição dos imóveis] (...)
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
5
Além dos imóveis 01, 02, 03 e 04, o IGH também adquiriu o imóvel 05, que
anteriormente foi usucapido por Adhemar Luiz Novaes, conforme descrito a
seguir:
IMÓVEL 05: Terreno, situados na localidade denominada como Jardim
Flamboyans, distrito de Abrantes, Município de Camaçari/Ba adquiridos de
Adhemar Luiz Novaes, CPF- XXX.XXX.095, cadastro no Anexo 06, e sua esposa,
Maria das Merces Pimentel Novaes, CPF- XXX.XXX-72, cadastro no Anexo 08, cópia
da escritura no Anexo 10-05-01, apresentada pelo IGH em atendimento ao Termo
de Início de Fiscalização, lavrada em 23/11/2018 no 6o Tabelionato de Notas de
Salvador/Ba, número de ordem 664019, livro 1630, folha 185. Registrada no 1o
Cartório de Registro Imóveis de Camaçari, correspondente à área 94, QD. U, lote
18, cadastro imobiliário Municipal 48.097, Matrícula – 48.506, R-01. Área de 2.200
m2. Valor total de R$250.000,00; integralmente pago através de transferência
bancária em 05/12/2018, conforme comprovante de pagamento apresentado
pelo IGH em resposta ao item 14 do TIF-05, cópia no anexo 50-05-03. Adhemar
adquiriu o imóvel em 28/03/2018, conforme indicado na escritura de venda ao
IGH, através de usucapião extraordinário, registrado no 1o Registro de imóveis de
Camaçari/Ba.
Foi aberto procedimento de diligência face ao 1o Ofício de Imóveis de
Camaçari/Ba, TDPF-05.0.01.00.2020.00190-8, que, em atendimento à intimação,
encaminhou Certidões de Inteiro Teor correspondentes aos Imóveis 01, 02, 03, 04
e 05, cópias nos Anexos 10-01-02, 10–02-02, 10-03-02, 10-04-02 e 10-05-02, as
quais, além de evidenciarem o superfaturamento e ganhos exorbitantes por parte
de Adhemar, diretamente, imóvel V, ou através do seu escritório de advocacia;
imóveis I, II, III, e IV; indicam que antes da transferência para o IGH, em relação
aos imóveis I, II, III, e IV, houve o anterior registro de promessas de compra e
venda dos vendedores para a empresa WN Empreendimentos Imobiliários LTDA,
CNPJ- 11.429.667/0001-20, dados cadastrais no anexo 43-01, cujos direitos foram
posteriormente cedidos a Adhemar Luiz Novaes – Sociedade Individual de
Advocacia pelos mesmos valores. Na mesma data da cessão, 13/11/2017, foi
lavrada escritura de venda para a Sociedade de Advocacia, figurando como
procurador dos vendedores em relação aos imóveis I, III e IV, Adhemar Luiz
Novaes e em relação ao imóvel II, Jorge Teixeira Tarquínio Neto. Pouco mais de
um mês após a aquisição, em 30/11/2017, Adhemar Luiz Novais – Sociedade
Individual de Advocacia vende para o IGH, através de escritura pública lavrada no
12o Ofício de Notas de Salvador, os imóveis I, II, III e IV.
Em 16/04/2020, foi registrado o bloqueio dos imóveis adquiridos pelo IGH em
atendimento a determinação da 3a Vara do Trabalho de Goiânia.
Conforme indicado na planilha a seguir, em menos de um mês entre a compra e a
venda dos imóveis, Adhemar Luiz Novaes, diretamente ou através da sua
sociedade individual de advocacia, teria auferido um lucro nas operações
realizadas com o IGH de R$4.952.287,82, que corresponde a 26,13 vezes o valor
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
6
indicado como custo destes imóveis. Em curtíssimo prazo, o ganho auferido com a
venda dos 05 imóveis para o IGH teria sido de 2.513%.
(...)
O extraordinário ganho nas operações imobiliárias realizadas com o IGH, aliado a
registros de alienações posteriores de imóveis na mesma área por valores muito
inferiores, indicam o superfaturamento.
Merece destaque o fato de que, conforme registrado nas certidões de inteiro teor
correspondentes aos imóveis 01 a 04, a Sociedade Individual adquiriu os direitos
da WN e a propriedade dos imóveis em 13/11/2017 e 13 dias após, em
30/11/2017, formalizou a venda para o IGH.
A certidão de inteiro teor do lote 38 no mesmo Jardim Flamboyant, terreno com
1.000 m2, transferido para a Caixa Econômica Federal em 02/09/2019, foi
avaliado em R$278.000,00; o que corresponde a um valor, quase 02 anos após a
venda dos imóveis para o IGH por um valor de R$278/m2, enquanto os imóveis 01
a 04 foram comprados pelo IGH, com área total de 5.190m2, por R$944,12/m2 e o
lote 05 por R$113,64/m2. Cópia da certidão de inteiro teor do lote 38 no anexo
16-01.
5 – DA ATUAÇÃO DO IGH
O INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH, doravante denominada apenas
como IGH, contribuinte submetido a ação fiscal sob a responsabilidade dos
mesmos Auditores Fiscais subscritores do presente TVF, dados cadastrais no
anexo 00, tem atuação nos Estados da Bahia, Piauí, Goiás, Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, informa como forma de tributação do
IRPJ, a imunidade tributária na qualidade de entidade FILANTRÔPICA com
natureza de associação privada e com atividade econômica principal a atividade
de Atendimento em Pronto Socorro e Unidade Hospitalar para atendimento a
urgência, com código Nacional de Atividade Econômica, CNAE, 8610-1-02.
6 - DO AUTO DE INFRAÇÃO IRPJ e REFLEXO CSLL – ANO DE 2017 – SOCIEDADE
INDIVIDUAL:
PAF – 15588-720.084/2021-58 6.1 – Da Tributação com base no Lucro Arbitrado
[não é objeto do auto de infração em julgamento]
Tendo sido regularmente intimado através do TIPF e termos subsequentes a
apresentar demonstrativos contábeis e fiscais, em relação ao ano de 2017, deixou
de apresentar ou justificar a falta destes demonstrativos. Não há registro de
transmissão de ECD ou ECF relativo ao período.
(...)
Em 2017, o contribuinte não era optante pelo Simples Nacional e não pagou o
IRPJ no prazo legal para ter direito à opção pelo lucro presumido, devendo ser
obrigatoriamente enquadrado no Lucro Real trimestral. No entanto, como já
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
7
descrito, deixou de apresentar escrituração contábil e fiscal devendo, na forma
daquilo estabelecido pelo art. 47 da Lei 8.981/95, combinado com o art. 1o da Lei
9.430/96, em virtude da falta de apresentação de escrituração e demonstrações
exigidas pela legislação comercial e fiscal ter o lucro trimestral arbitrado.
Conforme disposto no inciso II do Art. 27 da Lei 9.430/96, com redação dada pela
Lei 12.973/2014, o ganho de capital integrará o lucro arbitrado e, conforme
disposto pelo art. 17 da Lei 9.249/95, não se aplicará qualquer correção ao custo
de aquisição.
Conforme demonstrado acima, em decorrência da alienação dos imóveis
identificados como 01, 02, 03 e 04, houve em uma receita no valor de
R$4.900.000,00 auferida pelo contribuinte em 01/12/2017, (...).
(...)
Apesar dos valores correspondentes aos custos dos imóveis alienados conforme
constam nas certidões de inteiro teor fornecidas pelo Registro de Imóveis, cópias
nos anexos: 10-01-02; 10-02-02; 10-03-02 e 10-04-02 totalizarem R$197.112,18;
apesar de reiteradamente exigido, conforme expressamente indicado no item 23
do Termo de Início de Procedimento Fiscal, TIPF, reintimado através dos Termos
subsequentes, o contribuinte não apresentou qualquer elemento que
comprovasse o pagamento correspondente a estes imóveis. Fato corroborado
através dos extratos bancários, seja da Sociedade Individual, cópia no anexo 09,
assim como os da pessoa física, cópias nos anexos 17-01, 17-02 e 18, entregues à
fiscalização.
Diante do exposto, o ganho de capital omitido foi o valor correspondente ao valor
total da venda R$4.900.000,00; uma vez que não houve qualquer comprovação
em relação aos custos dos imóveis I a IV.
(...)
Em 20/01/2021, posteriormente ao início do procedimento fiscal, houve a
transmissão por parte do contribuinte de DCTF correspondente ao período
12/2017 em cópia do recibo no anexo 05-01-01, com a indicação de débito de IRPJ
em um montante de R$488.154,41, o qual, conforme cópia da DCTF contida no
anexo 05-01-02, atribuído ao código 0507-01, que corresponde a “Alienação de
ativos de ME/EPP optante pelo Simples Nacional”. Considerando a inexistência de
espontaneidade para a declaração do débito, o valor declarado não foi apropriado
ao lançamento.
Merece destacar que o código do IRPJ indicado na DCTF extemporânea
corresponde a ganho de capital de Micro empresa optante pelo Simples, o que
ainda que fosse tempestiva a declaração, não caberia uma vez que a Sociedade
Individual só aderiu ao Simples Nacional a partir de 01/2018.
(...)
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
8
7 - DO AUTO DE INFRAÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF -
PAGAMENTO SEM CAUSA/ BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS:
PAF- 15588.720.085/2021-01
[objeto do auto de infração em julgamento]
(...)
Após o início do procedimento fiscal, em 20/01/2021, o contribuinte, sem gozar
de espontaneidade, apresentou DIRF retificadora correspondente aos anos de
2017 e 2018, incluindo informação indicando o pagamento de rendimentos
isentos e não tributáveis, respectivamente de R$2.426.550,05 e R$1.040.042,78.
Cópias dos recibos no anexo 05-02.
Na resposta ao TIPF, contida no anexo 01-03, além das cópias do recibo e da
DCTF, anexos 05-01-01 e 05-01-02, o contribuinte apresentou demonstrativo de
cálculo, contido no anexo 05-01-03, através do qual apura o ganho de capital em
nome de Adhemar Luiz Novaes e considera como custo do imóvel, além do custo
registrado nas escrituras, valores que integrariam o custo não demonstrados,
conforme demonstrado a seguir.
Regularmente intimado através do TIPF a especificar todos os valores debitados
em conta corrente acima de R$2.000,00, o contribuinte apresentou extrato
bancário com indicação manuscrita de qual seria o propósito de uma parte das
saídas.
Na resposta ao TIPF apresentada em 08/02/2021, contida no anexo 01-03, o
contribuinte afirma que a empresa WN Empreendimentos Imobiliários, CNPJ-
11.429.667/0001-20, dados cadastrais contidos no anexo 11, era detentora de
posse da área total que aceitou ceder os seus direitos de posse e de propriedade a
Adhemar Luiz Novaes por R$400.000,00, juntamente com a empresa Well
Patrimonial Ltda, CNPJ, 18.960.713/0001-62, dados cadastrais no anexo 12, que
seria detentora de direitos sobre benfeitorias na área vendida no valor de
R$1.000.000,00, as quais teriam sido indenizadas conforme descrito na
mencionada resposta. No entanto, reiteradamente exigida a comprovação,
através de Termos subsequentes, deixou de comprovar aquilo exigido.
Constam, tanto na escritura de venda como também nas certidões de inteiro teor
correspondentes aos imóveis 01, 02, 03 e 04, quando da venda à Sociedade
Individual, a transferência integral do direito de posse por parte da WN pelo valor
equivalente ao custo de aquisição, ou seja, pelo custo total para os 04 imóveis de
R$197.112,18, inclusive com a indicação de que os valores correspondentes
teriam sido pagos em moeda corrente no ato da lavratura das escrituras. Cópias
nos anexos 10-01-06; 10-02-06; 10-03-06 e 10-04-06.
O contribuinte foi regularmente intimado, através do TIF-01, cientificado em
18/02/21, a atestar a veracidade daquilo contido nos instrumentos públicos
lavrados em cartório, firmados tanto pelo contribuinte, na condição de vendedor
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
9
e cessionário, como pela WN, na qualidade de cessionária, em relação a que,
respondeu expressamente em relação a cada uma das escrituras que estas foram
lavradas “em tabelião de notas e goza de presunção de veracidade”. No entanto,
merece destacar que, com base nos extratos bancários da Sociedade Individual,
cópia no anexo 09, não há qualquer registro quanto ao pagamento do custo de
aquisição indicado nas escrituras, evidenciando uma falsidade quanto às
informações registradas nas escrituras públicas no que se refere ao pagamento
em moeda corrente.
Quanto à destinação de recursos, afirma que R$1.437.128,80 destinados em 2017
seriam correspondentes a transferências e saques destinados ao pagamento pela
posse dos imóveis e demais despesas e que o restante das saídas de recursos,
R$2.426.550,09 em 2017 e R$1.040.042,78 em 2018 teriam sido destinados em
benefício ao titular da Sociedade Individual, Adhemar Luiz Novaes.
Do valor que alega ter sido destinado à aquisição da posse, R$1.000.000,00 foi
transferido para a empresa Well Patrimonial LTDA em 04/12/2017, R$358.476,71
teriam sido destinados à WN e R$78.652,09 também destinado à WN com o
alegado objetivo de ressarcir custos anteriores.
(...)
Visando sistematizar o lançamento tributário, no Auto de Infração
correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente aos
pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados, os pagamentos foram
classificados conforme a indicação fornecida pelo contribuinte:
- As transferências de recursos declaradas como tendo sido destinadas ao titular
Adhemar Luiz Novaes, foram tributadas como rendimento tributável na pessoa
física, já que se tentou ocultar o recebimento destes rendimentos, não havendo
qualquer registro tempestivo em DIRPF ou contábil/fiscal por parte da Sociedade
Individual.
Posteriormente ao início da ação fiscal, como já relatado, tentou-se classificar
como distribuição de lucros, através da transmissão de DIRF e DIRPF
intempestivas, ainda assim, sem registros contábeis ou fiscais correspondentes.
7.1 - Pagamento sem causa destinado à Well Patrimonial Ltda, empresa que não
apresenta qualquer vínculo aos imóveis alienados, sob a alegação, sem prova, de
que seria correspondente a ressarcimento de benfeitorias nestes imóveis. A
transferência no valor de R$1.000.000,00 realizada em 04/12/2017 está
demonstrada no extrato bancário contido no anexo 09.
A Well foi regularmente intimada em 17/03/2021, através do item 17 do Termo
de Diligência 01, a justificar, apresentando os elementos comprobatórios
correspondentes, o valor de R$1.000.000,00 transferido pela Sociedade
Individual, não respondeu à intimação.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
10
7.2 - Pagamentos indicados como sendo destinados à WN sob a alegação de que
teriam correspondido a custo correspondente à posse dos imóveis alienados. No
entanto, como exaustivamente demonstrado, os instrumentos de registro
indicam que a empresa WN teria recebido em espécie o valor equivalente à
aquisição dos imóveis alienados, o que totaliza R$197.112,18. Conforme afirmado
pelo próprio Adhemar na resposta apresentada à fiscalização, estes instrumentos
têm presunção de veracidade. Diante do exposto, as transferências feitas para
terceiros, em relação às quais o contribuinte alega terem sido destinadas à WN,
sem que tenha provado aquilo alegado, foram considerados como pagamentos
sem causa. Os valores considerados foram aqueles discriminados em respostas
apresentadas e elencados no extrato, cópia no anexo 09, através de anotações
realizadas pelo próprio Adhemar, que indicam terem sido destinados à WN.
8 – DO AUTO DE INFRAÇÃO IRPF – ADHEMAR LUIZ NOVAES:
- PAF – 10580.722.038/2021-40
8.1 – GANHO DE CAPITAL ADHEMAR LUIZ NOVAES:
[não é objeto deste auto de infração em julgamento]
Conforme explicitado no item 4 acima, além dos imóveis alienados pela Sociedade
Individual, Adhemar Luiz Novaes também efetuou a venda de um imóvel para o
IGH incorrendo em ganho de capital omitido nas DIRPF apresentadas. O imóvel
adquirido através de Usucapião extraordinário e alienado através de escritura
pública lavrada em 23/11/2018, com pagamento recebido em 05/12/2018 por
R$250.000,00.
Mesmo tendo apresentado DIRPF retificadoras após o início do procedimento
fiscal, Adhemar não incluiu o imóvel entre os bens e direitos, imóvel este
usucapido, consequentemente, nenhum custo vinculado ao imóvel.
Também não apurou ou declarou qualquer valor correspondente à tributação do
ganho de capital incorrido e omitido. Também nas respostas aos sucessivos
Termos de Fiscalização, sequer mencionou a venda ou eventuais custos
correspondentes a este imóvel.
(...)
Diante do exposto, o ganho de capital deliberadamente omitido, o qual, mesmo
no curso da ação fiscal tentou-se impedir o acesso do fisco às informações
relativas à operação de venda, consequentemente à apuração do tributo devido,
foi exigido através de auto de infração.
8.2 – OMISSÃO DE RECEITA DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS:
(...)
Para comprovação da origem dos recursos depositados, não basta identificar o
depositante, é preciso identificar os negócios jurídicos que lhes deram causa, para
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
11
que se possa identificar se os mesmos são ou não tributáveis. Esta prova deve
necessariamente ser documental.
No presente caso a origem dos recursos depositados restou não comprovada.
Conforme descrito anteriormente, do cotejo das informações das movimentações
bancárias com base nos extratos bancários entregues à fiscalização, com os
valores declarado pelo Contribuinte através das DIRPF correspondentes aos
períodos de apuração de 2017 e 2018, foi possível apurar divergências
significativas.
Após reiteradas intimações, foi oportunizado a Adhemar Luiz, diretamente ou
através de demonstrativos da Sociedade Individual, apresentar justificativas e
documentação hábil que permitisse comprovar a origem dos valores classificados
como omitidos que foram base para a imputação através do lançamento
tributário realizado, porém apresentou apenas respostas genéricas, sem
apresentar qualquer documento que comprovasse suas afirmações, ensejando a
imputação dos valores creditados que excederam àquilo oferecido à tributação
como rendimento tributável como sendo omissão de receita conforme detalhado
a seguir.
Merece destacar que não foram considerados como depósitos bancários de
origem não comprovadas os valores oriundos da Sociedade Individual, cujo
tratamento tributário está especificado no item 8.3 abaixo, assim como
transferências de mesma titularidade, rendimentos do trabalho, resgates de
aplicações. Os valores considerados estão contidos nos anexos ao Termo de
Diligência 03 cientificado a Adhemar Luiz Novaes. Em relação aos valores
informados como sendo créditos decorrentes de empréstimos, em função da falta
de elementos probatórios e ausência de registro destes empréstimos nas DIRPF,
foram considerados como sendo créditos de origem não comprovadas.
(...)
8.3 – VALORES TRANSFERIDOS PELA SOCIEDADE INDIVIDUAL
Foram considerados como rendimento tributário oriundos da Sociedade
Individual os valores de R$2.426.550,00 em 2017 e R$1.040.042,78 em 2018,
destinados à conta pessoa física, a empresas da filha e esposa e à quitação de
financiamentos e empréstimos, além de aquisição de veículos, conforme
especificados na resposta ao TIF-01 apresentada pela Sociedade Individual,
firmada por Adhemar Luiz, contida no anexo 01-08, transcrita parcialmente a
seguir, destacando que, apesar de indicar na resposta, seja nas DIRPF originais ou
nas DIRPF intempestivas, nenhum valor foi indicado como crédito de empréstimo
e também não há registro de veículos adquiridos com os recursos transferidos.
(...)
9 – DA MULTA QUALIFICADA:
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
12
A multa de ofício está prevista na Lei no 9.430/96, Art. 44, inciso I, cujo percentual
de 75% foi duplicado em função do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal,
transcritos parcialmente a seguir, tendo em vista que o sujeito passivo praticou
atos enquadrados no art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
O contribuinte recebeu valor expressivo em sua conta corrente sem que tenha
oferecido à tributação.
Recursos estes oriundos do IGH, o qual, conforme descrito no item 5, entidade
sem fins lucrativos, que destinou R$4.900.000,00 para a compra de 04 imóveis
vendidos pela Sociedade Individual, imóveis 01, 02, 03 e 04, além de
R$250.000,00 para a compra de 01 imóvel vendido por Adhemar Luiz Novaes,
imóvel 05, os quais, em um curto período de tempo, entre a aquisição e a venda,
geraram um ganho milionário de R$5.150.000,00; sem que tenha comprovado
qualquer custo de aquisição, conforme demonstrado acima.
Além disso, o fato de não ter elaborado e transmitidos demonstrativos contábeis
e fiscais indica a intenção em, de forma deliberada, ocultar e dificultar o acesso ao
fisco destas operações milionárias, assim como das repercussões tributárias.
Apenas após a ciência houve a apresentação de DCTF, contendo declaração de
valor correspondente à operação imobiliária. Apuração esta, conforme descrito
no item 6.1, elaborada de forma incorreta, além de intempestiva.
A evidência quanto à intenção dolosa em dificultar o acesso da autoridade
fazendária às informações relativas ao fato gerador, também pode ser
demonstrada com o fato de que, também apenas após a ciência à intimação,
consequentemente ao início da ação fiscal, que Adhemar Luiz Novaes, apresentou
Declarações de Imposto de Renda retificadoras, passando a informar como
rendimentos isentos a título de distribuição de lucros, os valores distribuídos pela
Sociedade Individual que passou a alegar ter essa natureza. Cópias das DIRPF
correspondentes aos anos de 2017 e 2018, assim como as DIRPF retificadoras
apresentadas após o início do procedimento fiscal, em cópia no Anexo 13.
Também em relação aos valores decorrentes da apuração do ganho de capital
apurados face a Adhemar Luiz Novaes, os rendimentos omitidos decorrentes de
depósitos bancários de origem não comprovadas e os valores destinados à pessoa
física de Adhemar Luiz Novaes oriundos da Sociedade Individual, conforme já
demonstrado, há a caracterização da intenção dolosa em ocultar o acesso ao fisco
dos rendimentos auferidos. Nem os alegados empréstimos constam das DIRPF,
nem nas originais nem nas DIRPF apresentadas intempestivamente.
Reforça a configuração da tentativa de ocultar e impedir o acesso por parte da
fazenda pública dos fatos geradores descortinados com a presente ação fiscal, o
fato de ter promovido a baixa irregular da Sociedade individual em 09/10/2018,
sem que tenha apresentado qualquer declaração ou pago tributos
correspondentes às operações ocultadas, ou sequer informado nas DIRPF do seu
titular, cujos aspectos jurídicos estão indicados no item 2.3 acima.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
13
Diante do exposto, tanto as imputações contidas nos Autos de Infração
correspondentes ao IRPJ e reflexos, descritos no item 6, como aquelas contidas no
Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte, descrito no item
7, e as correspondentes ao IRPF, descritas no item 8, configuram hipóteses
previstas no §1o Lei no 9.430/96, Art. 44.
(...)
10 – SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
10.1 – ADHEMAR LUIZ NOVAES - CPF- XXX.XXX.XXX -49
Considerando a baixa irregular do contribuinte, conforme descrito no item 2.3,
evidenciada a intenção dolosa do seu titular, Adhemar Luiz Novaes, uma vez que,
com a baixa formal houve a extinção da personalidade jurídica da empresa, o
crédito tributário apurado foi constituído em nome do seu titular, redirecionando
a execução, demonstrada a atuação direta e dolosa do seu titular com a intenção
de evitar o acesso por parte do fisco dos créditos tributários incorridos, houve a
substituição da sujeição passiva da pessoa jurídica para o seu titular.
Ficou evidenciado que o titular da Sociedade individual promoveu a extinção da
sociedade com a intenção de se livrar do passivo fiscal. Apesar do registro formal
da baixa nos órgãos competentes, ficou evidenciada a infração à lei, incorrendo
no art. 135, inciso III do CTN.
Adhemar Luiz Novaes exerce a advocacia, cópia da carteira OAB/Ba no anexo 07-
01, exerce a função de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas da
União, TCU, cópia da carteira funcional no anexo 07-02, informações estas
destacadas pelo próprio Adhemar na resposta ao TIPF, anexo 01-03. Também
demonstra exercer uma carreira política, conforme demonstrado através de
pesquisas contida no anexo 06, tendo sido eleito nas eleições de 2020 ao cargo de
Vice-Prefeito do Município de Maragogipe/Ba. Pelo Partido Partido Liberal, PL.
Nas DIRPF originais correspondentes aos anos de 2017, 2018 e 2019 não declara
nenhuma participação em empresas, assim como não declara distribuição de
lucros ou o imóvel número 05 que também foi vendido ao IGH.
Na DIRPF correspondente a 2018 declara, de forma fraudulenta, um empréstimo
que teria contraído à sua Sociedade Individual de Advocacia no valor de
R$1.131.550,09, sendo que R$925.000,00, teria sido contraído em 2017 e teria
sido utilizado para quitar empréstimo bancário junto ao Banco Santander. Merece
destacar que, em que pese a Sociedade Individual de Advocacia ter sido baixada
em 09/10/2018, o débito continuou a ser registrado como existente nas
declarações subsequentes.
Conforme já descrito nos itens 6, 7 e 8, ficou evidente a intenção dolosa por parte
de Adhemar Luiz Novaes, utilizando-se da Sociedade Individual, em ocultar, tanto
as operações milionárias e lucrativas de vendas de imóveis, assim como a
destinação dada aos recursos auferidos.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
14
(...)
Merece destacar que, apesar de ter recebido valores da Sociedade Individual,
afirma na resposta ao TIPF que a empresa permaneceu inoperante em 2017.
Considerando que o contribuinte fiscalizado é uma Sociedade Individual, baixada
indevidamente, como demonstrado com a intenção de ocultar o acesso das
ilicitudes e créditos tributários ao fisco, Adhemar Luiz Novaes, deve responder
solidariamente pelos créditos tributários apurados.
Considerando os fatos acima relatados, com base no artigo 135, combinado com o
art. 124, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código tributário Nacional, foi
imputada sujeição passiva solidária face ao sócio individual, Adhemar Luiz Novaes,
CPF-314.243.095-45, o qual, conforme demonstrado, exerceu efetivamente e
individualmente a administração e o controle de todos os atos imputados à
Sociedade individual, verificada utilização da Sociedade Individual por parte do
seu titular sem atender as obrigações impostas pela legislação contábil e
tributária, extrapolando o objeto social, promovendo uma baixa irregular, além de
inserir informações falsas em suas DIRPF.
De tudo o descrito no presente Termo de Verificação Fiscal, fica evidenciada a
participação direta de Adhemar Luiz Novaes na ocultação dos rendimentos
auferidos e pela destinação dos recursos a cargo do contribuinte fiscalizado.
(...)
A gestão do contribuinte fiscalizado durante o período submetido à ação fiscal, de
acordo com o evidenciado neste Termo de Verificação Fiscal, caracterizando a
apropriação e a destinação de recursos públicos carreados através do IGH para a
Sociedade individual, coube a Adhemar Luiz Novaes.
(...)
Em suma, portanto, o auto de infração em julgamento diz respeito aos pagamento
sem causa relacionado a três eventos: (i) transferências de recursos destinadas ao Sr. Adhemar
Luiz Novaes, tidas como rendimento tributável na pessoa física, mas não registradas em DIRPF ou
escrituradas na contabilidade da Sociedade Individual de Advocacia e que posteriormente tentou-
se classificar como distribuição de lucros; (ii) pagamento sem causa destinado à empresa Well
Patrimonial Ltda, sob a alegação de ressarcimento de benfeitorias não comprovadas; (iii)
pagamento sem causa à empresa WN, que seria correspondente à posse dos imóveis alienados,
mas pagos em espécie e não foram apresentadas quaisquer provas senão a escritura pública.
Em razão do encerramento irregular da sociedade, o lançamento foi efetuado na
pessoa física do Sr. Adhemar Luiz Novaes, em substituição à pessoa jurídica, bem como a este
foram identificados vínculo de responsabilização solidária, nos termos dos artigos 124, inciso I, e
135, do CTN. Também, entendeu-se pela ocorrência de sonegação fiscal, prevista no artigo 71 da
Lei no 4.702/1964, dando azo à qualificação da multa.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
15
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 715 a 789). Colaciono o relato da
decisão recorrida, por bem sintetizar as matérias impugnadas:
O contribuinte apresenta sua defesa, na qual solicita:
1. Que o AI seja anulado por estar eirado de vícios;
2. Alternativamente, que seja julgado IMPROCEDENTE (fl. 795);
3. Alternativamente, que a multa de ofício seja reduzida ao patamar de 20%;
4. Que os advogados sejam cientificados das decisões no referido processo.
Apresenta como principais motivos:
Primeiro diz que da venda dos imóveis R$ 4.900.000,00 foram recebidos na
pessoa jurídica e apenas R$ 250.000,00 na pessoa física;
Sobre os recebimentos, a pessoa jurídica recebeu os valores em 12/2017,
enquanto a pessoa física só teria recebido em 12/2018;
Alega que a Fiscalização fez um “malabarismo” enquadrando em infrações que se
excluem, pois estaria cobrando IRPJ, então seus lucros estariam isentos;
Alega que pelo princípio da entidade a empresa e a pessoa física não se misturam,
não podendo ter sido lançados IRPJ, CSLL e IRRF na pessoa física;
Alega que o contribuinte não pode arcar pela demora da RFB em homologar o
lançamento;
Alega ilegitimidade passiva, visto que o contribuinte pode ser sim solidariamente
responsável pelos lançamentos, mas não é praticante dos fatos geradores dos
tributos;
Aduz que qualquer cobrança sobre a pessoa jurídica só recairá sobre o sócio PF
por médio do instituto do redirecionamento;
Junta jurisprudência sobre o tema;
Alega afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, visto que o
Termo de Intimação Fiscal 2 tinha como prazo para atendimento o dia
03/03/2021, data posterior à lavratura do TVF, 22/2/2021. Portanto a Fiscalização
realizou suas conclusões antes de ouvir plenamente o contribuinte;
Alega que desconhecia a IGH até o momento da venda dos terrenos;
Alega que as afirmações da Fiscalização contra a esposa do Sr. Adhemar, Maria
das Mercês Pimentel Novais são falsas e maliciosas;
Alega que não tentou esconder os empréstimos, visto que estavam declarados na
DIRPF de 2018;
O contribuinte faz relato sobre a operação;
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
16
Alega que nunca omitiu a venda dos imóveis, mas que entendia que não era
cabível a tributação nas empresas do simples, visto que não seria a atividade
principal dessas;
Alega que quando em 2020, quando as decisões começaram a convergir sobre a
exigibilidade do tributo na venda de imóveis por PJ do simples, a sociedade
contratou novo contador para declarar “espontaneamente” o ganho de capital;
Em relação a Baixa da Sociedade, afirma ter sido regular a baixa da sociedade;
Alega ser possuidor da maior parte dos terrenos, em uma área total de 10.000
metros quadrados, desde 2014, não tendo, entretanto o título de propriedade;
A posse das terras erra dividida entra ele e as empresas WN Empreendimentos
que utilizava uma pequena área para guarda de equipamentos de construção civil
e a empresa Well Patrimonial Ltda, que ocupava uma casa com piscina e depósito;
A posse das terras tinha mais de 20 anos, tendo tramitado o processo de
usucapião;
Em 2014 o possuidor outorgou procuração ao Sr. Adhemar Luiz Novaes para
dispor da área;
Aduz que a Receita Federal de forma “maliciosa” tomo como base para o ganho
de capital apenas o valor de aquisição dos 4 lotes, não aferindo valor aos
usucapião;
Alega que o sr. Adhemar teria comprado a parte da WN Empreendimentos por R$
400.000,00 e a da Well Patrimonial por R$1.000.000,00, considerando também as
benfeitorias;
Mais à frente, a empresa acabou pagando realizando 2 pagamentos, o primeiro
no valor de R$ 197.118,18 e o segundo de R$ 358.476,71 à empresa WN;
Sobre esses pagamentos, o primeiro teria sido direcionado à WN, enquanto o
segundo foi dividido em 15 transferências a terceiros (a pedido da WN entre 5/12
e 6/12/2017) e 1 saque no valor de R$ 5.000,00;
Portanto, o custo total pago pelos imóveis seria de R$ 1.634.246,98;
Sobre a receita, conforme denotado em sua defesa, teria sido pago R$ 4.9 milhões
à PJ e R$ 250 mil à PF;
O contribuinte esclarece não ter os documentos que comprovem os pagamentos,
apenas os extratos bancários das transferências realizadas com a indicação de
CNPJ;
Alega que a autuação fere a capacidade contributiva do contribuinte;
Alega que utilizar 100% das transferências como base de cálculo é claramente
inconstitucional;
Alega ter sido coagido a apresentar seus extratos bancários.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
17
A DRJ conheceu e julgou pela improcedência da impugnação (fls. 958 a 975).
Esclarece-se, no início da decisão, que não há irresignação específica à autuação de IRRF.
Rechaçou-se a nulidade por erro na determinação do sujeito passivo, invocando-se a Súmula CARF
no 112 e o artigo 134, inciso VII, do CTN, igualmente, identifica as hipóteses de responsabilidade
do artigo 124 e 135 do CTN. No mérito, destaca que caberia à contribuinte apresentar a
justificativa individualizada dos pagamentos e, ao enfrentar as alegações do impugnante, destaca
que não houve apuração de lucro na pessoa jurídica e nem sua distribuição, inexistindo provas de
que tais recursos teriam natureza de lucro, pois não houve tributação anterior do recurso e nem
escrita contábil na pessoa jurídica; ainda, sobre os pagamentos à Well Patrimonial Ltda., salienta
que a empresa não tem vínculo com os imóveis alienados e nem provas de que os recursos se
prestam ao ressarcimento de benfeitorias; quanto aos pagamentos destinados à WN, ainda que os
instrumentos de registro tenham presunção de veracidade, o valor foi pago em espécie e não há
provas da natureza ou causa do pagamento. Ainda, rechaça outras matérias alegadas
subsidiariamente pelo contribuinte.
O contribuinte, intimado em 18/01/2022, apresentou Recurso Voluntário em
14/02/2022 (fls. 984 a 1.000). Demonstra sua insatisfação com o procedimento fiscal, em razão
dos diversos tributos lançados, a princípio, sobre uma mesma base econômica, gerando efeito de
confisco; ter sido desconsiderado que era uma empresa optante pelo Simples Nacional e que o
ganho de capital estaria sujeito à tributação exclusiva na fonte de 15%. Traça um resumo histórico
da sociedade individual de advocacia, dos negócios envolvendo os terrenos vendidos. Aborda a
questão do ganho de capital. Esclarece sobre os valores pagos pela sociedade no ano de 2017; a
movimentação financeira da sociedade; inexistência de prestação de serviços a terceiros; e
retiradas de sócios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
O auto de infração é de lançamento de IRRF por pagamento sem causa
comprovada. Conforme se verifica do TVF, o lançamento em julgamento decorre de procedimento
fiscal que também ensejou outros lançamentos de tributos distintos.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
18
No recurso voluntário do contribuinte, não foi impugnado especificamente o
lançamento do IRRF por pagamento sem causa, embora de certo modo foram veiculados alguns
argumentos que dizem respeito ao negócio jurídico que teria ocorrido para justificar os
pagamentos.
As matérias de defesa vão além da irresignação técnica em alguns pontos – nessas
situações, entendo que por tangenciarem o lançamento, não é necessário seu enfrentamento.
Por fim, esclareço que não foi suscitada nenhuma nulidade, notadamente a de erro
na identificação do sujeito passivo, tal qual veiculada na impugnação.
Portanto, o enfrentamento das irresignações da contribuinte, embora genéricas,
dizem respeito: (i) à causa dos pagamentos; e (ii) ao questionamento da multa de ofício, inclusive,
de ordem constitucional.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com as
razões da decisão recorrida.

MÉRITO
IRRF sobre pagamentos sem causa
O contribuinte, de maneira genérica, questiona o efeito cumulativo dos tributos
lançados e também busca justificar a causa dos pagamentos.
A saber, os pagamentos considerados sem causa foram: (i) transferências de
recursos destinados ao Sr. Adhemar Luiz Novaes, tidas como rendimento tributável na pessoa
física, mas não registradas em DIRPF ou escrituradas na contabilidade da Sociedade Individual de
Advocacia e que posteriormente tentou-se classificar como distribuição de lucros; (ii) pagamento
sem causa destinado à empresa Well Patrimonial Ltda, sob a alegação de ressarcimento de
benfeitorias não comprovadas; (iii) pagamento sem causa à empresa WN, que seria
correspondente à posse dos imóveis alienados, mas pagos em espécie e não foram apresentadas
quaisquer provas senão a escritura pública.
De antemão, saliento que as provas contidas nos autos não são capazes de infirmar
a infração fiscal identificada. Não há identificação direta da causa dos pagamentos.
Ainda que o contribuinte tenha apresentado alguns contratos de mútuo nos autos,
não há vínculo direto com os pagamentos, além de que tais contratos datam do ano de 2017, mas
tiveram firma reconhecida somente no ano de 2021, isto é, após os lançamentos.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
19
Outro ponto que desfavorece as alegações da defesa é que a pessoa jurídica,
sociedade individual de advocacia, não mantinha suas obrigações contábeis e fiscais da forma
adequada (ECD e ECF). Isto é, não declarava tributos devidos em DCTF, não era optante pelo
Simples Nacional no ano de 2017 e manteve movimentação financeira à margem da escrituração
contábil.
As constatações feitas pela autoridade fiscal demonstram a impossibilidade, por
exemplo, de se apurar o lucro da pessoa jurídica, verificar se houve distribuição de lucros, os
passivos registrados na pessoa jurídica – por exemplo, se os mútuos de fato existem – e outros.
Ou seja, o que busco explicitar é que não se tem nos autos provas. Provas
contábeis, provas materiais dos negócios jurídicos, provas que justifiquem a causa dos
pagamentos. Existem somente os extratos bancários, que são pressupostos para se identificar os
pagamentos cuja causa foram questionadas, e as alegações da contribuinte.
Assim, por entender que a decisão recorrida acertadamente analisou a situação,
declaro minha concordância seus fundamentos para negar provimento a irresignação recursal, nos
termos do artigo 114, §12o, do RICARF. Colaciono-os abaixo:
Saliente-se que a Fiscalização elaborou um levantamento detalhado,
individualizando, dos pagamentos que não tiveram causa comprovada mediante
documentação hábil e idônea.
Ao contribuinte, durante a fiscalização, caberia apresentar a justificativa, também
individualizada dos pagamentos.
O contribuinte explica quais seriam as razões para os depósitos, fazendo um
apanhado histórico das transações realizadas, todavia, ressalto que:
Sobre as transferências de recursos declaradas como tendo sido destinadas ao
titular Adhemar Luiz Novaes, posteriormente ao início da ação fiscal, como
relatório fiscal, o contribuinte tentou classificar como distribuição de lucros,
através da transmissão de DIRF e DIRPF intempestivas, ainda assim, sem registros
contábeis ou fiscais correspondentes.
Como não foi apurado o lucro, nem declarado como tal a distribuição pela
empresa, não há provas de que tais recursos seriam de fato distribuição de lucros.
O contribuinte não prova sua natureza de lucro, nem que houve a tributação
anterior do recurso ao auferimento de lucro para que assim o fosse.
Sobre os pagamento à Well Patrimonial Ltda. A empresa que não apresenta
qualquer vínculo aos imóveis alienados, e nem provas que tais recursos seriam
correspondentes ao ressarcimento de benfeitorias nestes imóveis.
A Fiscalização também intimou a Well a comprovar tais recebimentos, sem
sucesso.
Quanto aos pagamentos indicados como sendo destinados à WN sob a alegação
de que teriam correspondido a custo correspondente à posse dos imóveis
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
20
alienados. Os instrumentos de registro indicam que a empresa WN teria recebido
em espécie o valor equivalente à aquisição dos imóveis alienados, o que totaliza
R$197.112,18.
Conforme ressalvado pela Fiscalização, o próprio Adhemar na resposta
apresentada, diz que estes instrumentos têm presunção de veracidade. Diante do
exposto, as transferências feitas para terceiros, em relação às quais o contribuinte
alega terem sido destinadas à WN, sem que tenha provado aquilo alegado, foram
considerados como pagamentos sem causa. Os valores considerados foram
aqueles discriminados em respostas apresentadas e elencados no extrato, através
de anotações realizadas pelo próprio Adhemar, que indicam terem sido
destinados à WN.
Rejeito sua alegação por não apresentação de provas que suporte a
natureza/causa dos pagamentos.
Sobre a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, visto que o
Termo de Intimação Fiscal 2 tinha como prazo para atendimento o dia
03/03/2021, data posterior à lavratura do TVF, 22/2/2021. Portanto a Fiscalização
realizou suas conclusões antes de ouvir plenamente o contribuinte, não o
acompanho.
Não há dispositivo que obrigue a Fiscalização a lançar apenas após tal prazo. O
lançamento de ofício ocorre quando a autoridade responsável faz o seu juízo
sobre os atos do contribuinte e entende ter provas suficientes a respeito do fato
gerador. Mais, na impugnação o contribuinte tem total direito de defesa e
contraditório, como fez, vindo ao processo, apresentando sua defesa/impugnação
e as provas que entendeu suficiente.
Sobre a alegação de que desconhecia a IGH até o momento da venda dos
terrenos, tal afirmação não encontra amparo nas provas trazidas no processo. A
sua esposa era, conforme Anexo 15, sócia majoritária da Verdall Alimentação,
uma das maiores destinatárias de recursos da IGH. É um tanto forçoso dizer que
desconhecia totalmente a empresa.
Quanto ao argumento trazido de que as afirmações da Fiscalização contra a
esposa do Sr. Adhemar, Maria das Mercês Pimentel Novais são falsas e maliciosas,
todas as afirmações sobre as transações comerciais da sua esposa estão
ambaradas por documentos. Não existem ilações no relatório, apenas o “relato
amparado por provas”.
Sobre a alegação de que não tentou esconder os empréstimos, visto que estavam
declarados na DIRPF de 2018, é uma inverdade. Tais valores só apareceram na
declaração do contribuinte após a ação fiscal ter sido iniciada na sua pessoa
jurídica. É o que chamaria de denúncia espontânea ineficaz.
Sobre a alegação de que nunca omitiu a venda dos imóveis, mas que entendia que
não era cabível a tributação nas empresas do simples, visto que não seria a
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
21
atividade principal dessas, entendo que sua alegação não é amparada pelos
documentos do processo.
O contribuinte nunca apresentou os registros contábeis das transações e da
mesma forma que não ofereceu a tributação os ganhos de capital, omitiu tais
informações nas ECD e ECF.
As vendas eram receitas do contribuinte que nunca foram declaradas, nem
mesmo registradas como receitas isentas.
Em seguida, ainda sobre a alegação de incerteza sobre a tributação dos ganhos de
capital, ele diz que quando em 2020, quando as decisões começaram a convergir
sobre a exigibilidade do tributo na venda de imóveis por PJ do simples, a
sociedade contratou novo contador para declarar “espontaneamente” o ganho de
capital.
Não há espontaneidade após o início do procedimento fiscal.
Sobre a afirmação que a Baixa da Sociedade ter sido regular, simplesmente não o
auxilia. A baixa regular não retira o direito do fisco a analisar os fatos geradores
pretéritos.
Sobre a alegação de ser possuidor da maior parte dos terrenos, em uma área total
de 10.000 metros quadrados, desde 2014, não tendo, entretanto o título de
propriedade. O título de propriedade é um dos documentos para dar suporte ao
registro no IRPJ e na contabilidade do contribuinte, não sendo o único.
O contribuinte conta que a posse das terras era dividida entra ele e as empresas
WN Empreendimentos que utilizava uma pequena área para guarda de
equipamentos de construção civil e a empresa Well Patrimonial Ltda, que ocupava
uma casa com piscina e depósito. Esta teria mais de 20 anos, tendo tramitado o
processo de usucapião.
Em seguida, acusa a Receita Federal de forma “maliciosa” tomo como base para o
ganho de capital apenas o valor de aquisição dos 4 lotes, não aferindo valor aos
usucapião.
Neste caso, o contribuinte, por não transmitido a ECD e ECF estava sujeito ao
arbitramento do lucro. Nesta modalidade os custos não são considerados, apenas
o faturamento.
Ainda sobre tal fato, não cabe a receita aferir o valor do usucapião. Se foi algo
recebido “de graça”, o ganho de capital é de 100% do valor. Mesmo que fosse o
caso do cálculo pelo lucro real, o valor do usucapião seria zero.
Sobre as afirmações de que o sr. Adhemar teria comprado a parte da WN
Empreendimentos por R$ 400.000,00 e a da Well Patrimonial por R$1.000.000,00,
considerando também as benfeitorias e que, mais à frente, a empresa acabou
pagando realizando 2 pagamentos, o primeiro no valor de R$ 197.118,18 e o
segundo de R$ 358.476,71 à empresa WN e que esses pagamentos, o primeiro
teria sido direcionado à WN, enquanto o segundo foi dividido em 15
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
22
transferências a terceiros (a pedido da WN entre 5/12 e 6/12/2017) e 1 saque no
valor de R$ 5.000,00 e, portanto, o custo total pago pelos imóveis seria de R$
1.634.246,98, tais argumentos não o auxiliam.
Explico o porquê. Primeiramente, conforme já dito, o cálculo pelo lucro arbitrado
não considera os custos dos bens. Segundo o contribuinte não trouxe contratos e
documentos que demonstrem tais afirmações, ele esclarece não ter os
documentos que comprovem os pagamentos, apenas os extratos bancários das
transferências realizadas com a indicação de CNPJ.
A documentação trazida, mesmo que fosse considerada suficiente para provar
suas alegações, não o auxiliaria nesta lide, visto que o cálculo não levaria em
conta tais custos.
Todas essas conclusões são irretocáveis, sobretudo, no que tange à ausência de
provas produzidas pela contribuinte, que não são suficientes para atestar a causa dos
pagamentos.
Logo, por insuficiência probatória, entendo por negar provimento às alegações de
defesa.

Argumentos constitucionais que refutam o lançamento
O recorrente alega a inconstitucionalidade do lançamento e da multa qualificada
aplicada, por ferirem o princípio da capacidade contributiva e o efeito confiscatório.
Como sabido, no âmbito do CARF vigora a Súmula CARF no 2, de aplicação
impositiva aos julgadores administrativos, vedando a análise de constitucionalidade da lei
tributária pelo órgão:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A súmula encontra fundamento no artigo 26-A do Decreto-lei no 70.235/1972, que
veda expressamente aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
Portanto, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade – matéria reservada à jurisdição judicial.
Isto posto, rejeito a arguição principiológico-constitucional que contesta o
lançamento de ofício e a aplicação da multa qualificada.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
23

Multa Qualificada
O artigo 44 da Lei 9.430/1996 e suas várias alterações, condicionava a aplicação da
multa de 150% aos casos de sonegação, fraude ou conluio definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964, isto é, nas hipóteses de conduta qualificada.
A Lei no 14.689/2023 modificou este cenário e instituiu a multa majorada com duas
espécies de qualificação de acordo com a conduta praticada: (i) conduta qualificada (sonegação,
fraude ou conluio), multa de 100%; (ii) conduta qualificada com reincidência do sujeito passivo no
prazo de dois anos, multa de 150%.
Eis o teor da alteração legislativa
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e
(...)
A modificação supramencionada atrai a aplicação do artigo 106, inciso II, alínea ‘c’,
do CTN, porquanto a lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
24
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração. É o instituto comumente conhecido como retroatividade benigna, veja:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Assim, o percentual de 150% da referida multa somente se aplicaria no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio. Verifica-se, pois, que a lei instituiu uma nova hipótese para imputação da multa
de 150%, a reincidência qualificada, a qual não poderia retroagir, nos termos do artigo 104 do
CTN.
Ainda assim, para que se aplique então a multa qualificada, mas não decorrente de
reincidência, é necessário se comprovar as condutas de sonegação, fraude e conluio, tal como
dispostas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A interpretação do texto legal é o suficiente para se identificar os elementos
caracterizadores de cada uma das condutas tipificadas: (i) na sonegação, se exige a conduta dolosa
visando impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal ou das condições pessoais de contribuinte que possam afetar o
crédito tributário – a ocultação do fato gerador já ocorrido; (ii) a fraude é a conduta dolosa que
visa impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, podendo, ainda,
excluir ou modificar suas características essenciais, com a finalidade de reduzir o tributo devido ou
diferir o seu pagamento – se altera características essenciais ao fato gerador, a fim de obter
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
25
vantagem econômica; e (iii) conluio é o ajuste doloso entre as pessoas para a prática da sonegação
ou da fraude.
A aplicação da multa qualificada é medida de caráter excepcional, devendo-se
comprovar as condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Para se
subsumir uma conduta à norma que prescreve a qualificação da multa não basta imputar ao
contribuinte um mero “querer praticar” o ato objeto da infração, pelo contrário, deve-se aferir o
elemento subjetivo da conduta, isto é, comprovar que o contribuinte tinha a plena consciência do
que estava fazendo e que ante às condições circunstanciais, a conduta é ilícita.
Exige-se, nos três casos, a constatação do dolo como elemento subjetivo da
hipótese tipificada. Isso significa que é indispensável à vontade consciente de se praticar a
conduta de sonegação, fraude ou conluio.
Salienta-se que a conduta tipificada já era necessária para a aplicação da multa
qualificada, antes da alteração da Lei no 14.689/2023, mas a exigência foi positivada, conforme
§1o-C, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com sua nova redação.
A irresignação quanto à qualificação da multa foi discreta nas alegações do
recorrente.
Porém, entendo que os elementos veiculados no TVF (fls. 23 e 24) suficientemente
demonstram o dolo do contribuinte e justificam a aplicação da multa qualificada, sobretudo,
porque há um cenário nítido de informalidade deliberada que busca impedir ou retardar o
conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária. Novamente colaciono os trechos do
TVF que fundamentam a qualificação da multa:
O contribuinte recebeu valor expressivo em sua conta corrente sem que tenha
oferecido à tributação.
Recursos estes oriundos do IGH, o qual, conforme descrito no item 5, entidade
sem fins lucrativos, que destinou R$4.900.000,00 para a compra de 04 imóveis
vendidos pela Sociedade Individual, imóveis 01, 02, 03 e 04, além de
R$250.000,00 para a compra de 01 imóvel vendido por Adhemar Luiz Novaes,
imóvel 05, os quais, em um curto período de tempo, entre a aquisição e a venda,
geraram um ganho milionário de R$5.150.000,00; sem que tenha comprovado
qualquer custo de aquisição, conforme demonstrado acima.
Além disso, o fato de não ter elaborado e transmitidos demonstrativos contábeis
e fiscais indica a intenção em, de forma deliberada, ocultar e dificultar o acesso ao
fisco destas operações milionárias, assim como das repercussões tributárias.
Apenas após a ciência houve a apresentação de DCTF, contendo declaração de
valor correspondente à operação imobiliária. Apuração esta, conforme descrito
no item 6.1, elaborada de forma incorreta, além de intempestiva.
A evidência quanto à intenção dolosa em dificultar o acesso da autoridade
fazendária às informações relativas ao fato gerador, também pode ser
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
26
demonstrada com o fato de que, também apenas após a ciência à intimação,
consequentemente ao início da ação fiscal, que Adhemar Luiz Novaes, apresentou
Declarações de Imposto de Renda retificadoras, passando a informar como
rendimentos isentos a título de distribuição de lucros, os valores distribuídos pela
Sociedade Individual que passou a alegar ter essa natureza. Cópias das DIRPF
correspondentes aos anos de 2017 e 2018, assim como as DIRPF retificadoras
apresentadas após o início do procedimento fiscal, em cópia no Anexo 13.
Também em relação aos valores decorrentes da apuração do ganho de capital
apurados face a Adhemar Luiz Novaes, os rendimentos omitidos decorrentes de
depósitos bancários de origem não comprovadas e os valores destinados à pessoa
física de Adhemar Luiz Novaes oriundos da Sociedade Individual, conforme já
demonstrado, há a caracterização da intenção dolosa em ocultar o acesso ao fisco
dos rendimentos auferidos. Nem os alegados empréstimos constam das DIRPF,
nem nas originais nem nas DIRPF apresentadas intempestivamente.
Reforça a configuração da tentativa de ocultar e impedir o acesso por parte da
fazenda pública dos fatos geradores descortinados com a presente ação fiscal, o
fato de ter promovido a baixa irregular da Sociedade individual em 09/10/2018,
sem que tenha apresentado qualquer declaração ou pago tributos
correspondentes às operações ocultadas, ou sequer informado nas DIRPF do seu
titular, cujos aspectos jurídicos estão indicados no item 2.3 acima.
Diante do exposto, tanto as imputações contidas nos Autos de Infração
correspondentes ao IRPJ e reflexos, descritos no item 6, como aquelas contidas no
Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte, descrito no item
7, e as correspondentes ao IRPF, descritas no item 8, configuram hipóteses
previstas no §1o Lei no 9.430/96, Art. 44.
A conduta apontada pela autoridade fiscal é a prevista no artigo 71 da Lei no
4.502/1964, sonegação, isto é, a exigida pelo §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, e os fatos
foram adequadamente subsumidos à hipótese da lei, bem como foram precisamente identificados
pela autoridade fiscal.
Por essas razões, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, no que diz
respeito à multa qualificada, apenas para reduzi-la ao patamar de 100%, em razão da
retroatividade benigna decorrente da Lei no 14.689/2023.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento, apenas para reduzir o percentual da multa qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.585 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720085/2021-01
27

Fl. 1148
DF CARF MF
Original